Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729695-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RAFAEL CASTRO DE MORAIS IMPETRANTE: RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Rafael Castro de Morais contra decisão da 5a Vara de Entorpecentes do DF que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após o paciente ter descumprido a obrigação de manter o endereço atualizado (autos no 0756774-97.2024.8.07.0001, IDs no 240036916 e no 242988460). 2. Em suma, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva (CPP, art. 312). Narra que o paciente permaneceu em liberdade durante parte significativa do processo, apresentou resposta à acusação, possui residência fixa, vínculos familiares e trabalho, por isso, entende que não existem indícios de risco à ordem pública, fuga ou reiteração delitiva. 3. Argumenta que a prisão preventiva configura antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), e que a medida extrema não observou a proporcionalidade e a subsidiariedade, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, art. 319. 4. Quanto à suposta omissão na atualização de endereço, esclarece que houve justificativa plausível e documentada, pois perdeu o celular, o que afasta qualquer intenção deliberada de obstrução da justiça. Ressalta que a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva não pode se basear exclusivamente na gravidade do crime ou em elementos colhidos no inquérito, sendo imprescindível a demonstração concreta do periculum libertatis. 5. Pede a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a concessão da ordem do habeas corpus. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão legal, e a notificação da autoridade coatora para prestar as informações necessárias. 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06. A liberdade do réu foi restituída na audiência de custódia, mediante fixação de medidas cautelares, incluída a obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo. 8. O paciente não foi encontrado no endereço dos autos e a Defesa ficou inerte, apesar de ter sido intimada para atualizar a informação. Diante do descumprimento da medida cautelar, o Ministério Público pediu a prisão preventiva. 9. O juiz ponderou que a decretação da prisão preventiva é necessária para “assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), [...]” e que a manutenção da liberdade do réu após o descumprimento da medida cautelar “além de incutir-lhe falso sentimento de impunidade, atenta contra a segurança social. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada ao fato de ter descumprido as medidas cautelares fixadas como alternativa ao cárcere, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar.” (IDs no 240036916 e no 248988460). 10. A prisão preventiva está em conformidade com os requisitos legais previstos no CPP, art. 312. A medida foi inicialmente adotada em razão da prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima ultrapassa quatro anos de reclusão, e do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, enquadrando-se na hipótese do CPP, art. 313, I e parágrafo único. 11. O réu, que havia sido beneficiado com a liberdade provisória mediante compromisso de manter endereço atualizado, não foi localizado nos endereços fornecidos, evidenciando o descumprimento das condições fixadas como alternativa ao cárcere. 12. A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo químico preliminar; auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos durante o inquérito policial. Ele foi preso em flagrante junto com outro acusado na posse de 91 porções de maconha (80.080g), 12 porções de maconha (3.300g), 6 porções de cocaína (845,16g);1 porção de cocaína (233,35g); 1 porção de cocaína (2,59g) e comprimidos de MDA em diferentes quantidades. 13. Em relação ao periculum libertatis, a manutenção da prisão é fundamental para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao réu e da expressiva quantidade e diversidade de drogas, revelando a periculosidade e risco de reiteração, principalmente, quando o paradeiro se torna incerto. 14. O descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, como a obrigação de manter endereço atualizado, demonstra a inadequação das medidas alternativas previstas no CPP, art. 319. A tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, ao não ser localizado nos endereços fornecidos, reforça o risco à efetividade da persecução penal. 15. A decisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada (e.g.: Acórdão 1786051, 0746709-80.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.). 16. Quando presentes os pressupostos legais, as condições pessoais favoráveis do acusado, de forma isolada, não impedem a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: Acórdão 2020004, 0718324-54.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025. 17. A análise sobre a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares será feita no mérito, após o exercício do contraditório. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de João Rafael Castro de Morais. 20. Requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO